Tribunal: TJPA
Processo: 0021699-80.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021699-80.2005.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MATOS RAIOL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO PROCESSUAL. RECONHECIDO ERROR IN PROCEDENDO DO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO §1º DO ART. 485, CPC. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL RESTRITA AO MÉRITO DA DEMANDA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O presente recurso foi interposto para dirimir sobre o acerto ou desacerto da decisão que deu provimento à Apelação interposta pelo agravado, anulando a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo a quo para regular processamento do feito.

2.

No hipótese dos autos, inviável acolher as razões recursais, pois se restringiram ao mérito da demanda (regularidade da contratação e da anotação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito), sendo que a decisão agravada analisou apenas o
error in procedendo
cometido pelo juízo singular em sentenciar o feito sem resolução do mérito sem intimar previamente o autor de forma pessoal para cumprir ato de sua diligência.

3. Re
curso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra decisão monocrática que proveu o recurso de apelação interposto por ANTONIO MATOS RAIOL, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posto que a sentença se encontra em manifesto confronto com a jurisprudência dominante deste tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito porque o processo estava paralisado há muitos anos sem manifestação das partes, entendendo que isso demonstrava a fata de interesse do autor e extinguiu o processo com base no artigo 485, VI, do CPC.

O caso não necessita de maiores delongas. O inciso VI, do artigo 485, do CPC permite a extinção do processo por ausência de interesse processual. Trata-se do interesse processual como condição da ação, aquele que se refere a utilidade que o provimento jurisdicional tem para o demandante, no sentido de proteger o direito que ele alega violado. Portanto, equivoca-se o juízo de origem ao fundamentar sua decisão no referido dispositivo.

No caso, se houvesse justificativa, o processo poderia ser extinto em razão do abandono da causa, com fundamentação no inciso III, do artigo 485, da Lei Processual Civil. No entanto, também não é plausível essa solução como melhor explico abaixo.

Como já dito, o art. 485, III da Lei Processual impõe a extinção do processo “quando, por não promover os atos e as diligências que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. O § 1º do mesmo artigo determina que “nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Compulsando os autos, verifico que não houve por parte do juízo a quo o cumprimento da determinação inscrita na §1º, do artigo 485. Isto porque, embora o Banco demandado tenha juntado o extrato analítico da conta corrente do autor, este não chegou a ser intimado para apresentar manifestação e, ainda, assim foi certificado que deixou o prazo transcorrer em branco, tendo em seguida o feito sido sentenciado por falta de interesse processual.

Assim, diante da dinâmica dos fatos, impõe a anulação da sentença, nos termos da jurisprudência do STJ. Eis o aresto:

(...)

Assim, verifica-se a necessidade absoluta de anterior intimação pessoal do autor da ação para, em caso de inércia, aplicação do artigo 485, III, do CPC.

Ante o exposto, considerando incongruência da sentença com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XII, “d”, do RITJEPA, DOU PROVIMENTO à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para cumprimento das formalidades legais.”

Em suas razões, defende ausência de razoabilidade da decisão monocrática porque a operação questionada pelo autor foi efetuada de livre e espontânea vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento ou qualquer outra irregularidade que reflita resquício de abuso por parte do credor. Argui que a conduta do Banco ao proceder a inclusão do nome do agravado nos órgão de cadastrados restritivos consistiu em exercício regular do direito. Diz que se realmente foi apurada fraude na contratação, a instituição financeira foi tão vítima quanto o autor, inexistindo interesse de agir na demanda.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão diante da ausência de fundamentos a amparar a procedência dos pedidos contidos na exordial, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchido todos pressupostos de admissibilidade.

Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que deu provimento à apelação interposta por ANTONIO MATOS RAIOL, anulando a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo
a quo
para regular processamento do feito.

No recurso, o inconformismo do agravante se restringiu ao mérito da demanda, sustentando que o contrato questionado pelo autor foi firmado de livre e espontânea vontade e que a inscrição do nome dele no rol de inadimplentes teria sido uma conduta pautada no exercício regular do direito de cobrança. Chegou, inclusive, asseverar que eventual caracterização de fraude, tanto o Banco quanto a parte autora teriam sido vítimas e, por isso, inexistiria interesse de agir na ação.

Ocorre que, conforme relatado, a sentença guerreada sequer apreciou o mérito da questão. O juízo singular, por entender que os autos já estavam há bastante tempo paralisado sem qualquer manifestação das partes, extinguiu sem resolução do mérito ante o desinteresse do prosseguimento do feito, fundamentando no art. 485, VI, CPC.

O autor, ora agravado, interpôs recurso de apelação aduzindo justamente
error in procedendo
do magistrado ao proferir aludida sentença, posto que, além de não ter sido intimado para cumprir ato de sua responsabilidade (manifestação ao extrato analítico apresentado pelo Banco), não havia sido intimado pessoalmente para configurar abandono da causa.

Na decisão agravada, restou assentado que, na realidade, a fundamentação da sentença não se encontrava adequada, pois o fato do processo estar há muito tempo paralisado não configuraria falta de interesse de agir, mas sim abandono processual. E em se tratando de abandono, deveria ter sido observado a intimação pessoal do autor antes da extinção (§1º do art. 485, CPC), o que não ocorreu e, por essa razão, a sentença foi anulada e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o cumprimento das formalidades legais.

Assim, considerando que em nenhum momento foi decidida acerca das questões de mérito da demanda, restringindo-se a decisão agravada ao exame da configuração do abandono processual (o que não restou evidenciado) e não tendo o agravante se insurgido diretamente sobre esse ponto, impõe-se o não acolhimento das razões do recurso.

3.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do agravo interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ID 6122217 que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/07/2022